Tribunal: TJMT
Processo: 1009307-76.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009307-76.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Salário-Família]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE GUIMARAES - CPF: 109.818.701-63 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), YANN GUIMARAES DE LIMA - CPF: 737.399.601-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ARNALDO FERREIRA DE LIMA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMISSÃO DA CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – DIREITO

ASSEGURADO - ARTIGO 5º, XXXIII E XXXIV, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É assegurado a todos o recebimento não só de certidões dos órgãos públicos, mas de qualquer tipo de informação de seu interesse particular (artigo 5°, incisos XXXIII e XXXIV, “b”, da Constituição Federal).

Embora reconhecida a falha na prestação do serviço, em razão da não emissão da certidão de crédito salarial, considera-se descabida a pretensão de recebimento da indenização por danos morais, uma vez que a ofensa alegada ficou limitada a mero aborrecimento, sem qualquer repercussão na esfera subjetiva em relação ao mundo exterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria José Guimarães e outros
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1009307-76.2017.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, nos termos do art. 487, I e do art. 488, ambos do CPC.

Inconformados, alegam os apelantes, em síntese, que
“conforme demonstrado em todo tramite processual, fazem jus a expedição de Certidão de Crédito Salarial, tendo em vista a comprovada legitimidade das partes, bem como, o descaso empregado pela Apelada, em relação as pessoas que necessitam da prestação de serviços, principalmente após a perca de um ente familiar provedor de um lar”.

Asseveram que
“deve-se levar em conta, o lapso temporal da abertura do processo administrativo que acarretou em arquivamento injustificado, bem como, a necessidade dos Apelantes em perceber a quantia de direito, situação esta que se arrasta até a presente data”,
que ainda
“ante tal cenário, é cristalina a arbitrariedade empregada pelo Poder Executivo, eis que em tese este é o devedor, conforme fora plenamente reconhecido na r. sentença proferida pelo juízo a quo, bem como seu dever de intervir declarando existente o direito dos Apelantes, diante de uma vasta demonstração de legitimidade do pleito, por meio de documentos idôneos”.

Além do mais, sustentam que
“restou demonstrado que, nos atos administrativos, o Poder Judiciário também tem competência no controle, quando for essencialmente necessário para evitar a arbitrariedade, ou seja, para garantir a manutenção do Estado Democrático de Direito e a supremacia do interesse público em detrimento de qualquer particular, quando existentes indícios de vício do motivo, deve haver a análise do mérito do ato administrativo, e a efetiva intervenção por parte do poder Judiciário, mesmo nos casos de discricionariedade, pois essa não pode, nunca, ser confundida com arbitrariedade”.

Sendo assim, aduzem que “
não há que se falar em ilegitimidade ativa e nem mesmo improcedência dos danos morais, pois, a demanda gira em torno dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, e ainda, assegurando a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação processual, o poder público caso não disponha de meios para realizar o processamento e julgamento do feito dentro dos intervalos temporais determinados por lei, o jurisdicionado não pode suportar as consequências do atraso desarrazoado da prestação da tutela jurisdicional”.

Com essas considerações, os apelantes pugnam pelo total provimento do recurso, reformando-se a r. sentença atacada nos pontos ora expostos, por ser medida da mais alta e serena justiça.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões sustentando, em síntese, que
“o reconhecimento de dívida é um ato unilateral, portanto, espontâneo do devedor e constitui um título executivo extrajudicial”.
E, que
“o Poder Judiciário não pode compelir a Administração Pública a confessar uma dívida, razão pela qual o Administrado deve ajuizar ação de conhecimento para obter o título executivo almejado, inexistindo o direito de obrigar o Poder Público a expedir um título executivo extrajudicial, sobretudo porque não há prova alguma de que o de cujus possuía créditos trabalhistas pendentes de recebimento”.

Por fim, requereu seja desprovido o recurso de apelação interposto, pelos motivos acima delineados.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 50907963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), os quais autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria José Guimarães e outros
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, nos termos do art. 487, I e do art. 488, ambos do CPC.

Pois bem, conforme assentado no relatório, a controvérsia cinge-se na obrigação/dever do Poder Público expedir Certidão de Créditos Salariais e se a demora em sua expedição gera o dever de indenizar aos interessados, ora apelantes.

Primeiramente, é importante consignar que o direito à obtenção de certidão está previsto no artigo 5º, XXXIII e XXXIV, ‘b’, da Constituição Federal, vejamos:

“XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

(...)

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;”

Ademais, o direito de receber a certidão de crédito está amparado pela Lei estadual nº 8.672, de 06 de julho de 2007, que dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista com créditos tributários e não tributários pertencentes a estes entes e dá outras providências, com as modificações posteriores.

No ponto, a referida Lei é do seguinte teor:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação, assim como com outros créditos fiscais de natureza tributária ou não-tributária, inscritos ou não em divida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2009.

§ 1º Para os efeitos desta lei, compreende-se por:

I - créditos líquidos e certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista: os valores devidos em decorrência de sentença judicial, transitada em julgado, sobre os quais não penda ação, defesa ou recurso judicial e que estejam aptos para pagamento;

II - créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação ordinária: os valores do ativo de pessoas jurídicas controladas e geridas pelo Estado, inclusive as que, dispondo dessa natureza, estejam em liquidação ordinária;

III - créditos fiscais tributários: o resultado da soma do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS, dos créditos tributários decorrentes de descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação do ICMS, das multas, da correção monetária, dos juros de mora e de demais acréscimos legais;

IV - créditos não tributários: os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos, contratos de financiamento descumpridos, contribuições estabelecidas em lei e multas, exceto as multas decorrentes de infrações à lei, aplicadas pelo Tribunal de Contas, a multa penal e as demais multas decorrentes da aplicação do poder de polícia.

§ 2º Os créditos dos servidores públicos, oriundos de juros, correção monetária, diferenças salariais e demais direitos decorrentes do estatuto ou do contrato de trabalho poderão ser utilizados para compensação e terão atualização do valor de face, realizada pela Procuradoria-Geral do Estado com aplicação da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC.

(...) § 6º Os créditos salariais mencionados no § 2º serão comprovados mediante Certidão expedida pela Secretaria de Estado de Administração,
sendo que, no caso de diferenças salariais dos Procuradores do Estado, a Certidão será expedida pela Procuradoria-Geral do Estado e, no caso de saldo de cotas dos servidores do Grupo TAF, a Certidão será expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda (...)”. (g.n)

Da literalidade dos dispositivos transcritos da Lei estadual nº 8.672/2007, constata-se que os eventuais créditos salariais dos servidores públicos, oriundos de juros, correção monetária, diferenças salariais e demais direitos decorrentes do estatuto ou do contrato de trabalho, deverão ser comprovados mediante certidão expedida pela Secretaria de Estado de Administração.

Logo, se a Lei determina que, na existência de créditos, dever-se-á expedir a respectiva certidão, a Administração não poderia, no caso dos autos, sobrestar a sua emissão, por qualquer motivo que seja, razão pela qual, a meu ver, a sentença merece ser retificada neste ponto, haja vista que faz jus os apelantes [herdeiros do

servidor Arnaldo Ferreira de Lima (falecido em 23/09/2006)] à obtenção da certidão devidamente atualizada.

A jurisprudência deste Tribunal soa nesse sentido, in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL –PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O OBJETO DA AÇÃO, QUE É A EMISSÃO DA CERTIDÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - ARTIGO 5º, XXXIII E XXXIV, ‘B’ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS – INVIABILIDADE – ART. 20, §4º DO CPC – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA. (...)
Impõe-se a manutenção da decisão que determinou a emissão da certidão de crédito salarial, por configurar este direito líquido e certo do agente, nos termos do artigo 5º, XXXIII e XXXIV, ‘b’ da Constituição Federal e Lei Estadual nº 8.672, de 06 de julho de 2007.
(...). (N.U 0001103-53.2011.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015)

Por outro lado, no que tange à pretensão de indenização por danos morais, conforme construção doutrinária e jurisprudencial, o dano pode ser conceituado como a violação a um dos direitos da personalidade dispostos no art. 11 do Código Civil, vejamos:

“Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.”

Ademais, tal sofrimento deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do cotidiano que caracteriza dano moral hábil a ensejar indenização.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Junior leciona que
“o dano moral indenizável, por isso mesmo, não pode derivar do simples sentimento individual de insatisfação ou indisposição diante de pequenas decepções e frustrações do cotidiano social”.

No caso dos autos, a meu ver, a mera demora na emissão de certidão de crédito, por si só, não viola direitos da personalidade, tampouco é capaz de infligir extremo sofrimento psicológico ou físico, devendo, assim, neste ponto, ser mantida a sentença de improcedência.

Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Maria José Guimarães e outros
apenas para determinar ao
Estado de Mato Grosso
que, preenchidos os demais requisitos previstos em lei, emita a Certidão de Crédito Salarial em nome do servidor Arnaldo Ferreira de Lima (falecido em 23/09/2006), relativa ao período de 1990 a 1998.

Inverto, por conseguinte, os ônus sucumbenciais, condenando o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos autores, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021